Tribunal: STF
Processo: Rcl 87783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por D.L.I.K. e outro contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo 0017051-24.2025.8.16.0035, que teria aplicado equivocadamente o Tema 800 da Repercussão Geral, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Os reclamantes aduzem que: 



    [...] a Turma Recursal, ao realizar juízo negativo de admissibilidade, tratou o referido precedente como verdadeiro bloqueio absoluto ao acesso à jurisdição extraordinária, ignorando por completo a demonstração específica da repercussão geral e, sobretudo, a indicação clara de violação direta aos artigos 5º, incisos V e X, e 1º, inciso III da Constituição Federal. Ao fazê-lo, assumiu para si o papel de avaliar tema que compete privativamente a este Supremo Tribunal Federal, suprimindo-lhe a competência constitucionalmente atribuída para examinar a existência ou não de repercussão geral, conforme expressamente previsto no art. 102, §3º, da Constituição (doc. 1, p. 2).  



    Sustentam que:



    A decisão proferida pela Turma Recursal limitou-se a invocar a origem do processo nos Juizados Especiais para, de maneira inteiramente conclusiva e desprovida de fundamentação individualizada, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto. A autoridade reclamada tratou o Tema 800 como se encerrasse, por si só, qualquer possibilidade de análise do mérito constitucional da controvérsia, abstendo-se de examinar as particularidades fáticas do caso, bem como as lesões constitucionais expressamente articuladas no recurso. 



    A decisão reclamada, portanto, apresenta-se genérica, lacônica e destituída de enfrentamento direto às questões constitucionais suscitadas, distanciando-se do comando do art. 93, IX da Constituição Federal, que exige motivação adequada e congruente (doc. 1, pp. 2-3).



    Afirmam, ainda:



    [...] o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese no Tema 800, jamais pretendeu decretar a inadmissibilidade peremptória e irreversível de recursos extraordinários oriundos dos Juizados Especiais, mas apenas estabelecer presunção relativa, suscetível de ser superada diante de casos dotados de inequívoca relevância constitucional. Esta Corte, em inúmeras oportunidades, já deixou assentado que a presunção de ausência de repercussão geral não dispensa a análise concreta das circunstâncias da causa e tampouco autoriza o tribunal de origem a obstar, de forma mecanicista, a subida do recurso sem proceder à avaliação da densidade constitucional da matéria.



    [...] A autoridade reclamada tratou o precedente vinculante como obstáculo automático, e não como parâmetro interpretativo, convertendo-o em verdadeira barreira absoluta ao acesso à jurisdição constitucional. Tal postura transgride frontalmente a autoridade das decisões desta Suprema Corte e revela inadmissível distorção da ratio do Tema 800, justificando plenamente a intervenção pela via da Reclamação Constitucional (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requerem:



    [...] 3. o reconhecimento de que o Tema 800 foi aplicado incorretamente; 



    4. a determinação para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido ao STF, ou, subsidiariamente, 



    5. o retorno dos autos à Turma Recursal para novo juízo de admissibilidade devidamente fundamentado (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a decisão proferida pelo Juizado Especial do Tribunal reclamado ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário:  



     Trata-se de recurso extraordinário interposto por DERICK LUIZ IEIS KAMINSKI e KEVIN ADRIANO IEIS KAMINSKI, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal deste Tribunal. 



    Alegaram os recorrentes a repercussão geral da questão constitucional suscitada. Sustentaram ter havido ofensa aos artigos 1º, inciso III e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. 



    Da análise dos autos, verifica-se que não merece acolhimento o recurso extraordinário interposto. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da fundamentação das decisões judiciais. 



    A Suprema Corte ao apreciar o ARE 835.833, decidiu pela inexistência de repercussão geral do tema: “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado. ” (Destaquei.) 



    Veja-se a ementa da decisão: (Tema nº 800).



     “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 26.3.2015).



     Diante do exposto, nos termos do disposto no art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso extraordinário (doc. 10, pp. 1-2).   



    A tese fixada no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 800 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 835.833 RG/RS são aplicáveis ao caso concreto.  



    Entendo que a decisão atacada pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentada, ainda que os reclamantes discordem da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 800 RG.



    Ressalto, ademais, que a questão dos autos esbarra no óbice da tese do Tema 800 RG, motivo pelo qual se presume não haver repercussão geral nas causas processadas perante os juizados especiais cíveis, salvo demonstração objetiva de prequestionamento e fundamentação baseada em dados concretos a respeito da repercussão geral. Conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso, esses requisitos não foram preenchidos. 



    Além disso, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado equívoco na aplicação ao caso do que decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como por desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.970/DF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se cabe reclamação por afirmada violação a dispositivos constitucionais; (ii) saber se houve desrespeito pelo que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do  ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) e da ADI 2.970/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que não foi ora demonstrado. 5. Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, observa-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação. 6. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.266 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido (Rcl 74.169 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025).  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator